Tribunal: TJBA
Processo: 8006198-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006198-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

AGRAVADO: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
JOCIMAR ESTALK

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. SEGURADORA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA NÃO DEMONSTRADA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. CAUSA DE PEDIR COMUM.

NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. RECURSO PROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, exige a presença de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, requisitos não verificados no caso de seguradora autora.

2. Nesse sentido, a Tese firmada no Tema 1282 do STJ, segundo o qual:
“O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".

3. Embora os pedidos sejam distintos, a causa de pedir é a mesma: o suposto roubo do veículo no estacionamento da agravante. A reunião dos processos evitaria decisões conflitantes e promoveria a economia processual, aplicação do art. 55 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8006198-28.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante
ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
e como apelada
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara C
í
vel do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça